Tribunal: STF
Processo: RE 1392614
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA – PENSIONAMENTO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – PARIDADE RECONHECIDA A PARTIR DA EC 70/2012 – RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 396) – DISTINGUISHING FEITO PELO GCDP EM RELAÇÃO AO IRDR OBJETO DO TEMA 7 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    O servidor ingressou no serviço público em 1967 e foi reformado por invalidez em 1961. O falecimento, todavia, ocorreu em 2005, já na vigência da EC 41/2003. A EC 70/2012 possibilitou a revisão favorável não só aos segurados, mas, na mesma medida, aos dependentes que pelo princípio do tempus regit actum não teriam direito à paridade. 



    A orientação não conflita com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 396), tendo em conta que o instituidor da pensão, militar reformado, foi inserido na reserva por força de invalidez física. 



    Desprovidos o recurso e a remessa necessária. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 1º, I, e §§ 3º, 7º e 8º; e 42, § 2º, da Constituição da República, ao art. 6º-A da EC 41/03 e aos arts. 1º e 2º da EC 70/2012.



    Aponta a parte recorrente que não seria o caso de “aplicação da EC 70/2012 ao benefício de aposentadoria do instituidor, tampouco há que se falar na extensão da regra do parágrafo único do art. 6º-A, da EC 41/2003” à pensão da recorrida.



    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924.456-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, em repercussão geral, decidiu que o art. 6º-A da EC nº 70/2012 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC nº 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do art. 40, § 1º, I, da CF terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do art. 40, §§ 3º, 8º e 17, da CF. Ressaltou-se, ainda, que os efeitos financeiros determinados pela EC nº 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Confira-se a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator